Tribunal: STF
Processo: ARE 1525735
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Prequestionamento. Razões do recurso extraordinário dissociadas, em parte, do acórdão recorrido. Enunciados nº 282; nº 284 e nº 356 do STF. ICMS. Não incidência na circulação de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, ainda que em estados distintos. Modulação de efeitos nos embargos de declaração da ADC nº 49/RN. Ações ajuizadas após 29/04/2021. Eficácia pró-futuro. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do STF. 



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, com base no julgamento da ADC nº 49/RN, modulando os efeitos dessa decisão para vigorar a partir de 1º/01/2024.



    2. O fato relevante. Consta dos autos que a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária foi proposta em 07/12/2021.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau, sob o fundamento de que, “embora referida ADC [nº 49/RN] não tenha transitado em julgado, pende apenas o julgamento de embargos de declaração para a modulação dos seus efeitos, o que não impede a aplicação judicial dos precedentes qualificados encampados na Súmula 166 do STJ e Tema 1.099 do STF, mesmo porque tais precedentes qualificados têm sido rotineiramente observados e aplicados por este Tribunal”, e julgou “procedente a fim de apenas declarar a inexistência de relação jurídica tributária geradora de ICMS nas operações de deslocamento de mercadorias e semoventes entre as propriedades indicadas na inicial”. A 7ª Câmara Cível do TJGO deu provimento à apelação ao fundamento de que, “com a modulação dos efeitos da referida decisão [ADC nº 49/RN], em outras palavras, foi permitida a cobrança de ICMS, ainda que para deslocamento de mercadoria entre estabelecimento de mesma titularidade, até 31/12/2023, exceto para demanda em curso na data da publicação da ata do julgamento do mérito da ADC 49 (19/04/2021)”, e concluiu: “por tudo que foi exposto e considerando que a presente ação foi protocolada em (07/12/2021), isto é, após a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (19/04/2021), portanto não albergado pela exceção constante da modulação dos efeitos da ADC 49, devendo seu direito ser declarado somente com eficácia pró-futuro, consoante estabelecido pelo STF, isto é, a partir do exercício financeiro de 2024”.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de prequestionamento dos dispositivos constitucionais indicados pelos recorrentes e (ii) a aplicação da modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC nº 49/RN à situação dos autos.



    III. Razões de decidir



    5. A ausência de prequestionamento explícito dos arts. 24, § 2º, e 155, inc. XII, als. "c" e "f", da Constituição da República impede o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    6. Observa-se que as razões do apelo extremo estão dissociadas do acórdão recorrido na parte em que versam sobre “a ausência de regulamentação da transferência dos créditos, esclarece-se que mesmo com a instituição do Convênio Confaz ICMS Nº 174, de 31 de Outubro de 2023 inexiste Lei Complementar instituída pelo Estado de Goiás que discipline a transferência de créditos, conforme a determinação desta Suprema Corte, bem como exige o art. 155, XII, alíneas c e f da CF/88”, e que, ”diante da ausência de regulamentação formal pelo Estado, não bastando existir norma geral federal, nos termos do art. 24, § 2º da CF/88”. Incide, nesse ponto, o óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    7. No mais, a modulação dos efeitos na ADC nº 49/RN, atribuída para evitar impactos econômicos e garantir segurança jurídica, fixou a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS em transferências de mercadorias apenas a partir do exercício financeiro de 2024, salvo processos pendentes até a data de publicação da ata do julgamento de mérito (19/04/2023).



    8. Compulsando os autos, verifica-se que o mandado de segurança foi impetrado em 07/12/2021, ou seja, após a publicação do marco estabelecido na ADC nº 49/RN (29/04/2021). Logo, a situação apresentada neste processo está abrigada pela modulação de efeitos da decisão de inconstitucionalidade proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49/RN, conforme constou do acórdão recorrido.



    IV.Dispositivo



    9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO  



    1. Trata-se de agravo interposto em desfavor de acórdão proferido pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:  



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. NÃO CABIMENTO DO DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO. ARTIGO 496, § 4º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ICMS. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. ADC 49/STF. MODULAÇÃO EFEITOS. 



    1. A remessa necessária não merece conhecimento, uma vez que o presente caso se amolda à exceção do duplo grau de jurisdição obrigatório, prevista no artigo 496, § 4º, inciso I, do Código de Processo Civil. 



    2. É inconstitucional a cobrança de ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica contribuinte (ADC 49/STF). 



    3. Os efeitos da inconstitucionalidade devem observar a modulação temporal realizada pelo Supremo Tribunal Federal, de forma que se aplicam a partir de 1º/1/2024, ressalvados os processos judiciais e administrativos pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, que se deu em 19/04/2023, que foi quando o Plenário da Suprema Corte houve por bem modular os efeitos da referida decisão a fim de conceder-lhe eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024. 



    REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.” (e-doc. 20, p. 10-11).  



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24).  



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, as recorrentes apontam violação aos arts. 24, § 2º, e 155, inc. XII, als. “c” e “f”, da Constituição da República e à Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49/DF.  



    3.1. Alegam que, “mesmo que exista a modulação de efeitos determinada pela ADC 49, o Estado de Goiás não cumpriu com a determinação do julgado, que limita a modulação de efeitos, tendo em vista a necessidade do exercício da competência estadual através de lei complementar para disciplinar o regime de compensação do imposto, nos termos do art. 155, XII, alínea c da Carta Magna” (e-doc. 26, p. 3-4).



    3.2. Afirmam que “os Estados teriam até o dia 01/01/2024 para legislar a respeito da transferência dos créditos de ICMS. Como não o fizeram, estará reconhecido o direito a transferência dos créditos, mesmo por aqueles que não entraram com o processo, seja judicial ou administrativo, na data determinada” (e-doc. 26, p. 14).



    3.3. Ponderam que “a ausência de lei complementar que disciplina essa transferência de créditos a empresa possui direito a transferência do s créditos de ICMS, o que não impede o registro contábil do ICMS a recuperar referente as transferências entre estabelecimentos da Recorrente e consequentemente, o acórdão deverá ser reformado, sendo mantida a sentença proferida pelo juízo a quo” (e-doc. 26, p. 14). 



    3.4. Pedem, em síntese: a) o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária (ICMS em Transferências Internas); b) o direito à manutenção de créditos de ICMS; e c) a repetição de indébito tributário. (e-doc. 26, p. 15-16).



    4. Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo em recurso extraordinário (e-doc. 28, p. 7).  



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos:  



    “Prima facie, porém, vejo que o juízo de admissibilidade a ser exercido, no caso, é negativo. 



    Isso porque a recorrente não se dignou a indicar com precisão o(s) dispositivo(s) constitucional(is) que, do seu ponto de vista, teria(m) sido contrariado(s) no acórdão objurgado. 



    Com efeito, à míngua de indicação, nas razões do recurso extraordinário, de determinado dispositivo constitucional, resta evidenciada a falta de argumentação, ensejando, pois, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (cf. STF, Plenário, AgR no RE n. 1.395.541/SPi , Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 06/03/2023).



    Isto posto, deixo de admitir o recurso.” (e-doc. 29).  



    6. No presente agravo, alega-se que“a todo momento o recurso trouxe, com clareza, os dispositivos constitucionais violados, bem como está fundamentada a controvérsia! Isso porque conforme verifica-se no julgado dos Embargos de Declaração da ADC 49, caso o Estado não discipline a transferência de créditos, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos a transferirem tais créditos, in verbis: (...). E mais, o Recurso traz ainda que a existência de Lei Complementar federal que veda a cobrança de ICMS na transferência de mercadorias do mesmo titular não produz efeitos para a modulação de efeitos determinada. E mais, o próprio Estado deverá instituir lei para disciplinar a transferência de créditos, o que não ocorreu no Estado de Goiás, ora Recorrido, nos termos do art. 155, XII, alíneas c e f da CF/88. O tema da ADC 49 necessita, portanto, de regulamentação formal pelo Estado, não bastando existir norma geral federal, nos termos do art. 24, § 2º da CF/88.” (e-doc. 31, p. 7). 



    7. Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo (e-doc. 32, p. 5).  



    É o relatório.  



    Decido.



    8. O recurso não merece prosperar.  



    9. Inicialmente, verifica-se que os arts. 24, § 2º, e 155, inc. XII, als. “c” e “f”, da Constituição da República não foram prequestionados e não houve a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essas normas.  



    9.1. Por mais que, no acórdão proferido nos embargos de declaração, se tenha considerado prequestionada toda a matéria suscitada nos embargos de declaração opostos, observa-se que os referidos dispositivos constitucionais não foram nele indicados, revelando inovação argumentativa trazida à baila somente nas razões do extraordinário. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).  



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”  



    10. Ainda que fosse possível superar esse óbice acima apontado, o que não é o caso, razão jurídica não assistiria às recorrentes.  



    11. Observa-se que as razões do apelo extremo estão dissociadas do acórdão recorrido na parte em que versam sobre “a ausência de regulamentação da transferência dos créditos, esclarece-se que mesmo com a instituição do Convênio Confaz ICMS Nº 174, de 31 de Outubro de 2023 inexiste Lei Complementar instituída pelo Estado de Goiás que discipline a transferência de créditos, conforme a determinação desta Suprema Corte, bem como exige o art. 155, XII, alíneas c e f da CF/88”, e que, ”diante da ausência de regulamentação formal pelo Estado, não bastando existir norma geral federal, nos termos do art. 24, § 2º da CF/88” (e-doc. 26, p. 14-15). Incide, nesse ponto, o óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF.  



    11.1. Nesse sentido, cito julgados desta Corte:  



    “Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Regularidade da Certidão de dívida ativa. Suspensão da execução. Índice de atualização monetária. Razões dissociadas. Súmula 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente defende violações que nem sequer foram abordadas pelo acórdão recorrido, motivo pelo qual o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.513.744-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 06/11/2024, p. 13/11/2024).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado. Incidência da Súmula 284 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.196.048-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/09/2024, p. 10/10/2024).  



    12. No mais, o Supremo Tribunal Federal, nos embargos de declaração na ADC nº 49/RN, atribuiu efeitos prospectivos para o ano de 2024 na declaração de inconstitucionalidade da incidência de ICMS em deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29/04/2021).  



    12.1. Ainda, fixou a Suprema Corte que, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos ao creditamento do tributo.  



    13. Confira-se a ementa do acórdão dos embargos de declaração na ADC nº 49/RN: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL.



    1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica(Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido.



    2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art. 155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte.



    3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.



    4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.” 



    (ADC nº 49-ED/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/04/2023, p. 15/08/2023; destaques acrescidos).  



    14. Compulsando os autos, verifica-se que ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária foi proposta em 07/12/2021 (e-doc. 1), ou seja, após a publicação do marco estabelecido na ADC nº 49/RN (29/04/2021). Logo, a situação apresentada neste processo está abrigada pela modulação de efeitos da decisão de inconstitucionalidade proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49/RN. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DA MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. TEMA 1099 DA RG, ARE 1.255.885. ADC 49-ED. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. 1. O Tribunal julgou os embargos de declaração opostos do julgamento da ADC 49, e, reconhecendo estarem presentes razões de segurança jurídica e interesse social, nos termos do art. 27, da Lei 9.868/1999, entendeu pela necessidade de modular os efeitos temporais da decisão para 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. 2. Conforme se extrai da própria ementa do julgamento dos embargos de declaração na ação direta, mesmo reconhecendo a existência inequívoca de jurisprudência firmada em precedente da repercussão geral (Tema 1099), as consequências da inconstitucionalidade declarada justificaram a modulação dos efeitos da orientação reiterada da Corte para momento posterior ao julgamento desses feitos. 3. Precedentes dos Ministros desta Corte seguindo essa orientação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.476.653-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/06/2024, p. 12/06/2024).  



    14.1. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.521.147/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/11/2024, p. 07/11/2024; RE nº 1.513.803/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 19/09/2024, p. 20/09/2024; RE nº 1.495.044/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/05/2024, p. 03/06/2024; RE nº 1.474.915-Rcon/MG, de minha relatoria, j. 02/05/2024, p. 07/05/2024; RE nº 1.493.746/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/05/2024, p. 23/05/2024; RE nº 1.490.990/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 15/05/2024, p. 17/05/2024; RE nº 1.491.991/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14/05/2024, p. 16/05/2024; e RE nº 1.491.283/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10/05/2024, p. 14/05/2024.  



    15. Como o aresto impugnado, ao dar provimento à apelação, consignou, com fundamento na ADC nº 49/RN, que “a presente ação foi protocolada em (07/12/2021), isto é, após a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (19/04/2021), portanto não albergado pela exceção constante da modulação dos efeitos da ADC 49, devendo seu direito ser declarado somente com eficácia pró-futuro, consoante estabelecido pelo STF, isto é, a partir do exercício financeiro de 2024. Deste modo, tenho que a tese do ente estatal deve prosperar, no sentido de que a modulação dos efeitos ocorrida no âmbito da ADC nº 49 não beneficia o autor/apelado. Ou seja, eventual cobrança de ICMS sobre supostos deslocamentos de mercadorias entre seus próprios estabelecimentos só deixa de ser devida a partir de 01/01/2024” (e-doc. 20, p. 19, grifos nossos), decidiu em harmonia com a orientação de modulação de efeitos na mencionada ADC nº 49-ED/RN.  



    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    18.  Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 8, p. 5), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator